Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729463-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES RECORRIDO: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se o patrono da recorrida ETG TURISMO Ltda, para comprovar a efetiva ciência da Renúncia ao Mandato por meio de sua representante Emanuelle Mendes Adiodato Araújo, nos termos do art. 112 do CPC e art. 6o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 14 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito